Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600555-79.2020.6.16.0044
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 CELSO FERNANDO GOES PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 CELSO FERNANDO GOES PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
REALIZADA EM BEM DE USO COMUM. ARTIGO 37 DA LEI DAS ELEIÇÕES.
DISTRIBUIÇÃO DE SANTINHOS. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PANFLETAGEM
OCASIONAL. IRREGULARIDADE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A princípio, a realização de atos de campanha no interior de estabelecimentos
comerciais, cuja natureza se insere em bens de uso comum, caracteriza propaganda
irregular, atraindo eventual sanção de multa, na forma do art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97.
2. No presente caso, o candidato circulou pelo comércio distribuindo panfletos às
pessoas que encontrou pelo caminho, não se utilizando do interior de um
estabelecimento comercial para realizar atos de campanha com abordagem de
clientes que frequentam o local, afastando assim a ilicitude.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR, RE nº 0601078-40, julgado em 24/02/2021)

Destarte, é de se concluir que da análise dos autos em comento, não há
prova robusta de que tenha ocorrido propaganda eleitoral dentro do estabelecimento
comercial, ou ainda, que tenha ocorrido a distribuição de material de campanha aos
consumidores locais, razão pela qual entendo que não caberia aplicar ao presente caso
o disposto no artigo 37, caput e §1º da Lei nº 9.504/97, porquanto o representado
exerceu, em verdade, seu direito de liberdade de expressão, protegido pela Carta
Magna.
Por estes fundamentos, voto por julgar prejudicado o agravo regimental
interposto e dar provimento ao recurso para julgar improcedente a presente
representação.
Num. 29287216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 24/03/2021 15:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032415063629300000028492142
Número do documento: 21032415063629300000028492142

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de julgar prejudicado o agravo
regimental interposto conhecer do recurso eleitoral interposto, bem como das
contrarrazões apresentadas a fim de, no mérito, dar provimento ao recurso eleitoral
para julgar improcedente a representação, nos termos da fundamentação.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600555-79.2020.6.16.0044 - Guarapuava - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 CELSO FERNANDO GOES
PREFEITO, CELSO FERNANDO GOES - Advogados dos(a) RECORRENTES: ORIDES NEGRELLO
NETO - PR0085791, AMANDA FERNANDES MONEGATO - PR66104, FERNANDA ALVES
FAGU

Inteiro teor:
06/04/2021
Número: 0600555-79.2020.6.16.0044

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 27/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600555-79.2020.6.16.0044
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Bem Particular de Uso Comum
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600555-79.2020.6.16.0044,
que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral irregular, nos termos do art. 487, I,
do Código de Processo Civil, para determinar que o representado se abstenha de realizar
propaganda eleitoral da mesma natureza, bem como para condenar o representado no pagamento
de multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). (Representação Eleitoral, com pedido liminar,
ajuizada pelo representante do Ministério Público Eleitoral, em face de Celso Fernando Góis,
alegando, em síntese, que o representado realizou propaganda eleitoral no hipermercado Dal
Pozzo, o que é manifestamente vedado pela Lei Eleitoral, por se tratar de bem de uso comum, nos
termos do art. 37, "caput" e §§ 1º e 4º, da Lei n.º 9.504/1997, e art. 19, "caput" e §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CELSO FERNANDO GOES PREFEITO
(RECORRENTE)
ORIDES NEGRELLO NETO (ADVOGADO)
AMANDA FERNANDES MONEGATO (ADVOGADO)
FERNANDA ALVES FAGUNDES (ADVOGADO)
SILVANEY ISABEL GOMES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)

CELSO FERNANDO GOES (RECORRENTE)
ORIDES NEGRELLO NETO (ADVOGADO)
AMANDA FERNANDES MONEGATO (ADVOGADO)
FERNANDA ALVES FAGUNDES (ADVOGADO)
SILVANEY ISABEL GOMES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
29287
216
24/03/2021 15:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.413
RECURSO ELEITORAL 0600555-79.2020.6.16.0044 – Guarapuava – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CELSO FERNANDO GOES PREFEITO
- OAB/PR0085791
ADVOGADO: ORIDES NEGRELLO NETO
- OAB/PR66104
ADVOGADO: AMANDA FERNANDES MONEGATO
- OAB/PR50146
ADVOGADO: FERNANDA ALVES FAGUNDES
- OAB/PR42291
ADVOGADO: SILVANEY ISABEL GOMES DE OLIVEIRA
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
RECORRENTE: CELSO FERNANDO GOES
- OAB/PR0085791
ADVOGADO: ORIDES NEGRELLO NETO
- OAB/PR66104
ADVOGADO: AMANDA FERNANDES MONEGATO
- OAB/PR50146
ADVOGADO: FERNANDA ALVES FAGUNDES
- OAB/PR42291
ADVOGADO: SILVANEY ISABEL GOMES DE OLIVEIRA
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES
2020
–
REPRESENTAÇÃO
–
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR – BEM PARTICULAR DE
Num. 29287216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 24/03/2021 15:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032415063629300000028492142
Número do documento: 21032415063629300000028492142

USO COMUM – ESTABELECIMENTO
COMERCIAL - SUPERMERCADO -
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
–
FOTOGRAFIA
–
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA - RECURSO PROVIDO.
1. É vedada a veiculação de propaganda
eleitoral em bens de uso comum, nele
incluídos os espaços em que a população
tem acesso, dentre os quais faz parte os
estabelecimentos
comerciais
como
supermercado, farmácias e padarias.
2. A legislação eleitoral veda a veiculação
de propaganda de qualquer natureza em
bens de uso comum, não se limitando a
afixação de
, cartazes e faixas.
banners
3. Conjunto probatório insuficiente para
legitimar o decreto condenatório eis que
existe apenas uma única fotografia do
candidato conversando com terceiro, não
sendo possível dela extrair qualquer ato
de campanha eleitoral, notadamente
porque nela não se pode concluir estar
havendo distribuição de material de
campanha ou discurso de cunho eleitoral.
4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento,
julgando prejudicado o agravo interno interposto, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/03/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por CELSO FERNANDO GOES em
face da sentença prolatada pelo Juízo da 044ª Zona Eleitoral de Guarapuava/PR (ID.
21098216) que, julgando procedente a representação por propaganda eleitoral irregular
proposta pelo Ministério Público Eleitoral, condenou o representado a se abster de
realizar propaganda eleitoral da mesma natureza da impugnada, bem como para
condená-lo ao pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Num. 29287216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 24/03/2021 15:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032415063629300000028492142
Número do documento: 21032415063629300000028492142

Em razões recursais (ID. 21098466), o recorrente defende que o registro
fotográfico de pontual conversa, supostamente no interior de estabelecimento
comercial, não é suficiente para confirmar a ostensividade de propaganda eleitoral
aduzida.
Alega que o artigo 37, caput, da Lei 9.504/97 objetiva evitar a fixação de
materiais físicos de campanha, o que não ocorre com a mera conversa de eleitores.
Reitera que simples fotografia de candidato transitando no interior de
supermercado não é prova apta para demonstrar a publicidade irregular prevista pelo
art. 37, caput, § 1º e § 4º, da Lei 9.504/97.
Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a
representação.
Contrarrazões pelo recorrido (ID. 21098666), requerendo a manutenção da
sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 22018566) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
Pautado o feito para julgamento em sessão virtual, o recorrente solicitou a
realização de sustentação oral, a qual foi indeferida, considerando a ausência de
interesse.
Irresignado com o indeferimento, o recorrente apresentou agravo
regimental, requerendo a reconsideração da decisão.
Considerando o pedido efetuado, o presente recurso foi retirado de
julgamento da sessão virtual e incluído em sessão presencial.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
Inicialmente, em relação ao agravo regimental interposto, anoto que voto
por julgá-lo prejudicado, considerando que o presente recurso está sendo julgado em
sessão presencial, na qual se possibilitou a realização de sustentação oral, conforme
requerido.
Num. 29287216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 24/03/2021 15:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032415063629300000028492142
Número do documento: 21032415063629300000028492142

Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 044ª Zona Eleitoral
de Guarapuava/PR (ID. 21098216) julgou procedente a representação por propaganda
eleitoral irregular proposta pelo Ministério Público Eleitoral, condenando o representado
ao pagamento de multa, por entender que o candidato a Prefeito de Guarapuava/PR,
Celso Fernando Goes, realizou propaganda eleitoral em supermercado, o que seria
vedado pela legislação eleitoral.
Para melhor inteligência da lide, confira-se a fotografia utilizada para
embasar a presente representação (ID. 21096616):
Sobre o caso em questão, a Lei n° 9.504/97 estabelece as normas para as
eleições, entre elas, quais as propagandas eleitorais permitidas, os padrões que devem
seguir, bem como prevê as sanções em caso de descumprimento.
O artigo 37,
, da referida lei, veda expressamente a veiculação de
caput
propaganda nos bens de uso comum, exemplificando, no parágrafo 4º, alguns bens
dessa natureza, inclusive clubes e lojas,
:
verbis

Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a
ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública,
sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros
equipamentos urbanos,
,
é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza
inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes,
bonecos e assemelhados.
§ 1º A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo
sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso
não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00
(oito mil reais).
(...)
§ 4º Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil e também aqueles a que a população
em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas,
,
centros comerciais
templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada.
Num. 29287216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 24/03/2021 15:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032415063629300000028492142
Número do documento: 21032415063629300000028492142

Da leitura dos dispositivos ora epigrafados, depreende-se que é vedada a
veiculação de propaganda eleitoral em bens cuja utilização dependa de cessão ou
permissão do Poder Público, ou que a ele pertençam e, ainda, nos bens de uso comum.
A respeito destes últimos, quais sejam, os bens de uso comum, estão
incluídos os espaços em que a população tem acesso, dentre os quais faz parte o
supermercado “Hiper Dal Pozzo”, local onde teria sido supostamente realizado as
condutas irregulares no caso em questão.
Por primeiro, não socorre o recorrente a tese de que o artigo 37,
, da
caput
Lei nº 9.504/97 objetiva evitar a fixação de materiais físicos de campanha.
É que a legislação eleitoral veda a veiculação de propaganda de qualquer
em bens de uso comum, nele incluído os estabelecimentos comerciais. Não
natureza
há, portanto, a pretendida diferenciação.
A ratificar o acima expendido, é o parecer da douta Procuradoria Regional
Eleitoral (ID. 22018566):
“De se destacar, neste ponto, que a lei não estabelece qualquer distinção entre o caráter
transitório ou perene da propaganda eleitoral, destinando-se a supramencionada norma
proibitiva, conforme a jurisprudência deste Eg. Tribunal Regional Eleitoral do Estado do
Paraná (TRE/PR), a “evitar que o público frequentador se veja atingido pela propaganda
eleitoral que pudesse ser colocada nesses lugares” (TRE/PR, RE nº 40369, Rel. Dr.
Rogério Coelho, julgado em 27/08/12, publicado em sessão)”.

Sucede que não há prova robusta de que tenha ocorrido propaganda
eleitoral dentro do estabelecimento comercial, ou ainda, que tenha ocorrido a
distribuição de material de campanha aos consumidores locais.
É que existe apenas uma única fotografia do candidato conversando com
terceiro, não sendo possível dela extrair qualquer ato de campanha eleitoral,
notadamente porque nela não se pode concluir estar havendo distribuição de material
de campanha ou discurso de cunho eleitoral.
Trata-se, na verdade, de mero contato com eleitores, o que poderia ser
feito na rua ou qualquer local em que transitem pessoas, não constituindo desrespeito à
norma eleitoral.
O fato de o candidato ostentar em seu vestuário adesivo com nome e
número de sua candidatura não enseja, por si só, a ocorrência de propaganda eleitoral
dentro do estabelecimento comercial, apta a ensejar a aplicação da multa nos ditames
do art. 37, §1°, da Lei 9.504/97, pois é lícito o uso de tais artefatos pelo aspirante ao
cargo político, cuja manifestação é perfeitamente compreendida como atitude de
liberdade de expressão.
Num. 29287216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 24/03/2021 15:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032415063629300000028492142
Número do documento: 21032415063629300000028492142

De concreto, portanto, poder-se-ia vislumbrar apenas a instalação de um
quadro de dúvida.
Sucede que o decreto condenatório deve resultar de prova tranquila,
convincente e não em meras presunções ou indícios.
Na dúvida, a processualística determina a solução da lide com base no
ônus da prova que, no caso, é do representante.
A teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor
provar os fatos por ele expostos na inicial, por se tratarem de fatos constitutivos do
direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu o
a contento.
Parquet
Nesse ponto, cito, por oportuno, recente julgamento realizado por esta
egrégia Corte Eleitoral em caso análogo, de relatoria do Dr. Rogério de Assis, o qual
restou assim ementado:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
REALIZADA EM BEM DE USO COMUM. ARTIGO 37 DA LEI DAS ELEIÇÕES.
DISTRIBUIÇÃO DE SANTINHOS. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PANFLETAGEM
OCASIONAL. IRREGULARIDADE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A princípio, a realização de atos de campanha no interior de estabelecimentos
comerciais, cuja natureza se insere em bens de uso comum, caracteriza propaganda
irregular, atraindo eventual sanção de multa, na forma do art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97.
2. No presente caso, o candidato circulou pelo comércio distribuindo panfletos às
pessoas que encontrou pelo caminho, não se utilizando do interior de um
estabelecimento comercial para realizar atos de campanha com abordagem de
clientes que frequentam o local, afastando assim a ilicitude.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR, RE nº 0601078-40, julgado em 24/02/2021)

Destarte, é de se concluir que da análise dos autos em comento, não há
prova robusta de que tenha ocorrido propaganda eleitoral dentro do estabelecimento
comercial, ou ainda, que tenha ocorrido a distribuição de material de campanha aos
consumidores locais, razão pela qual entendo que não caberia aplicar ao presente caso
o disposto no artigo 37, caput e §1º da Lei nº 9.504/97, porquanto o representado
exerceu, em verdade, seu direito de liberdade de expressão, protegido pela Carta
Magna.
Por estes fundamentos, voto por julgar prejudicado o agravo regimental
interposto e dar provimento ao recurso para julgar improcedente a presente
representação.
Num. 29287216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 24/03/2021 15:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032415063629300000028492142
Número do documento: 21032415063629300000028492142

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de julgar prejudicado o agravo
regimental interposto conhecer do recurso eleitoral interposto, bem como das
contrarrazões apresentadas a fim de, no mérito, dar provimento ao recurso eleitoral
para julgar improcedente a representação, nos termos da fundamentação.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600555-79.2020.6.16.0044 - Guarapuava - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 CELSO FERNANDO GOES
PREFEITO, CELSO FERNANDO GOES - Advogados dos(a) RECORRENTES: ORIDES NEGRELLO
NETO - PR0085791, AMANDA FERNANDES MONEGATO - PR66104, FERNANDA ALVES
FAGUNDES - PR50146, SILVANEY ISABEL GOMES DE OLIVEIRA - PR42291, RICARDO
GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - PR0088286, RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT -
PR0103194, RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - PR0058415, PAOLA SAYURI MENA
OLIVEIRA - PR0090525, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, GUILHERME
MALUCELLI - PR0093401, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059, GUSTAVO BONINI
GUEDES - PR0041756, RODRIGO GAIAO - PR0034930, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE -
PR0058425, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, julgando
prejudicado o agravo interno interposto, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.03.2021.
Num. 29287216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 24/03/2021 15:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032415063629300000028492142
Número do documento: 21032415063629300000028492142

Num. 29287216 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 24/03/2021 15:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032415063629300000028492142
Número do documento: 21032415063629300000028492142